Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-48.2018.8.11.0079
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000860-48.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEO CASSIO SANTOS COSTA - CPF: 042.424.901-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEREZA ALMEIDA SILVEIRA - CPF: 502.996.201-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
TENTATIVA DE FURTO SIMPLES.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA FIXADA EM 8 MESES DE RECLUSÃO. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. VI, E ART. 110, § 1º, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
EX OFFICIO
.
MÉRITO PREJUDICADO
.

1.

Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que se
a pena individualizada não ultrapassa 1 ano, ela se sujeita ao prazo prescricional de 3 anos (art. 109, inc. VI, e art. 110, § 1º, do CP).

2.
Decorridos mais de 3 anos desde a publicação da sentença condenatória, datada de 2.8.2018, sem que tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva.

3.
E
xtinção da punibilidade declarada
ex officio
, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Leo Cassio Santos Costa
foi condenado à reprimenda de
8 meses
de
reclusão
em regime
aberto
, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de
8 dias-multa
porque praticou o crime de
Tentativa de Furto Simples
(art. 155,
caput
,

c/c art. 14, inc. II, ambos do CP).

Inconformado, requer a
absolvição
,
sob o fundamento de que
os autos
não
contam com
provas suficientes

para amparar o édito condenatório (ID 141162268).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID 141162268).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
144657183)
,
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal – Condenação por tentativa de furto (Art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, c/c art. 61, II, ‘h’, todos do CP) – Irresignação defensiva – Requer a absolvição do crime – Alega ausência de provas – Improcedência – Depoimentos da vítima, corroborados pelos relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, comprovam a conduta criminal imputada – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima ganha especial relevo, pois cometidos, via de regra, às escondidas – Precedentes do STJ – Versão do réu isolada nos autos – Condenação escorreita –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com a denúncia, o apelante invadiu a casa de
Tereza Almeida
e tentou subtrair para si ou para outrem roupas e um aparelho celular da vítima idosa.

Ao final da instrução processual, ele foi condenado nas sanções do crime de
Tentativa de Furto Simples
(art. 155,
caput
,

c/c art. 14, inc. II, ambos do CP) e apenado com
8 meses de reclusão em regime aberto
, substituída por uma restritiva de direitos, e
8 dias-multa
.

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Na hipótese dos autos, o apelante foi condenado à sanção constritiva de liberdade de
8
meses
, quantitativo que se sujeita,

a teor do art. 109, inc. VI, do CP, ao
prazo prescricional de

3
anos
.

A ação penal foi oferecida em 20.2.2018 e recebida em 23.2.2018 (ID 141162268), enquanto a sentença condenatória foi proferida em 2.8.2018
(ID
141162268
), sem que tenham incidido causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional.

Como se nota, desde a publicação da
sentença condenatória
, datada de
2.8.2018
(ID
141162268),
), transcorreram
mais de 3 anos
, a denotar
que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Logo, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade
com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira parte, art. 109, inc. VI, e art. 110, § 1º, todos do CP.

Isto posto,
declaro
ex officio
extinta a punibilidade
do apelante, ficando prejudicado o exame do mérito do recurso defensivo.

Comunique-se ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023